Tribunal: TJBA
Processo: 8039367-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039367-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: AILMA PEIXOTO SAMPAIO ALMEIDA Advogado(s): CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato de plano de saúde, homologou laudo pericial contábil e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela operadora de saúde. A agravante alega, em suma, excesso de execução, decorrente de erro no laudo pericial que extrapolou os limites temporais da condenação e partiu de premissas fáticas equivocadas quanto aos valores das mensalidades. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a correção do laudo pericial homologado pelo juízo de primeiro grau, analisando se este observou os limites objetivos da coisa julgada, especificamente (i) quanto ao período de apuração dos valores devidos e (ii) quanto aos valores das mensalidades utilizados como base de cálculo. III. Razões de decidir A sentença transitada em julgado determinou a restituição de valores pagos a maior em razão da aplicação de reajustes anuais declarados abusivos, limitando a revisão aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 2017. O laudo pericial, todavia, incluiu em sua apuração os anos de 2018 e 2019, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada e gerando um cálculo excessivo. A agravante demonstrou, por meio de seu parecer técnico e planilhas, indícios de que o laudo pericial utilizou como base de cálculo valores de mensalidades que não correspondem aos efetivamente pagos pelos beneficiários, o que, se confirmado, resulta em um enriquecimento sem causa da parte exequente. Diante das inconsistências apontadas, o laudo pericial se mostra insuficientemente esclarecedor, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, o que autoriza e recomenda a realização de nova perícia para a correta e justa apuração do valor devido, garantindo-se a fiel execução do título judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia contábil. Tese de julgamento: "1. A apuração em sede de cumprimento de sentença deve se ater rigorosamente aos limites objetivos da coisa julgada, sendo nulo o cálculo que abrange período não contemplado no título executivo. 2. Constatada a existência de erros materiais relevantes ou de dúvidas fundadas sobre a metodologia empregada no laudo pericial, que o tornem inconclusivo, impõe-se a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, a fim de garantir a correta liquidação do julgado e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.